Tribunal: TJSP
Processo: 0014286-22.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Condenação pela prática de organização criminosa armada (art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013) - Pretensão ao afastamento da causa de aumento de pena - Inadmissibilidade – Pleito analisado suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - Inexistência de ofensa ao expresso na lei penal ou a evidência das provas constantes

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Condenação pela prática de organização criminosa armada (art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013) - Pretensão ao afastamento da causa de aumento de pena - Inadmissibilidade – Pleito analisado suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - Inexistência de ofensa ao expresso na lei penal ou a evidência das provas constantes nos autos - Dosimetria das penas escorreita – Pena-base fixada no mínimo legal - Réu reincidente – Penas agravadas em 1/6. – Regime inicial fechado, suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado – Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direito - Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0014286-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é peticionário TIAGO
LUIZ ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR,
CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014286-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23363
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no: 0014286-22.2019.8.26.0000
Peticionário: Tiago Luiz Alves
Comarca: Bauru

REVISÃO CRIMINAL
Condenação pela prática de
organização criminosa armada (art. 2°, § 2°, da Lei n.
12.850/2013) - Pretensão ao afastamento da causa de
aumento de pena - Inadmissibilidade Pleito analisado
suficientemente na apelação - Ação revisional que não
pode ser manejada como se fora segunda apelação -
Inexistência de ofensa ao expresso na lei penal ou a
evidência das provas constantes nos autos - Dosimetria
das penas escorreita Pena-base fixada no mínimo legal
- Réu reincidente
Penas agravadas em 1/6. Regime
inicial fechado, suficiente à reprovação e prevenção do
crime praticado
Inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direito - Ação revisional
improcedente.
Trata-se de revisão criminal proposta por Tiago Luiz Alves, nos
autos da ação penal (processo n.0002719-77.2016.8.26.0071), que tramitou na Vara
4a Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, no qual foi processado e condenado às
penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 dias-multa,
por infração ao artigo 2°, caput e § 2° da Lei n. 12.805/13, absolvendo-o da
imputação do crime de tráfico de drogas (fls. 1820/ 1826).
Contra a r.sentença, o Ministério Público interpôs recurso de
apelação, o qual foi provido em parte, por votação unânime da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através de acórdão relatado
pelo eminente Desembargador Cardoso Perpétuo, transitado em julgado na data de
23/01/2018 (fls. 1882/1888 e 1891).
Na exordial, o Peticionário reclama pela desconstituição parcial do
julgado, sustentando que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
parágrafo 2° do artigo 2° da Lei n. 12.850/13 foi contrário à evidência dos autos a ao
texto da lei, com esteio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014286-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Nesse prisma, apontou que as provas coligadas ao feito, não seriam
suficientes para comprovar que a organização criminosa utilizava as armas para a
realização da atividade fim, conforme reconhecido na r.sentença.
No mais, pugnou pela fixação de regime semiaberto, proporcional a
espécie, ainda que reincidente, com fundamento na súmula n. 269 do Superior
Tribunal de Justiça, além da substituição da pena corporal por restritivas de direito.
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência da revisão criminal, na hipótese de conhecimento (fls. 24/26).
É o breve relatório.
Em que pese toda a argumentação do ilustre Defensor, não há
motivos ensejadores da revisão pretendida.
Com efeito, em razão da natureza residual da Revisão Criminal, o
legislador apenas autoriza o seu cabimento em determinadas hipóteses previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:
“I - a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal ou
contrária à evidência dos autos;
II - a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III - após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.
No presente caso, sustentou-se que seria cabível a revisão criminal
porque a decisão condenatória teria sido contrária ao texto expresso da lei ou à
evidência dos autos, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalta-se, primeiramente, que a revisão não se presta a funcionar
como apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já
exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de
apelação, nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume lição do Doutrinador e Magistrado
Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação penal
de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais,
destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014286-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera
criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. É
ação sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando
um erro judiciário que o vitimou”.
Registra ainda Nucci que a ação de revisão criminal com
fundamento na hipótese prevista no inciso I do artigo 621 do CPP - sentença
condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal -, “precisa ser compreendida
no seu alcance mais amplo, ou seja, não somente as referentes ao direito penal
(incriminadoras, permissivas ou de qualquer outro tipo), mas também ao direito
processual penal. Portanto, a sentença proferida com infringência grave e frontal a
norma prevista no Código de Processo Penal também pode dar ensejo à revisão
criminal”.
E a expressão - evidência dos autos - 'deve ser entendida como o
conjunto das provas colhidas. Assim, para ser admissível a revisão criminal, torna-se
indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas
constantes dos autos' (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo penal e
Execução Penal, 2016, pp. 877/878).
Desse modo, a revisão criminal proposta com fundamento nos
incisos I do artigo 621 do CPP, como é a caso dos autos, depende da demonstração
pelo peticionário que a decisão condenatória proferida infringiu de forma grave os
dispositivos penais e/ou ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos.
Pois bem.
No caso em apreço, conforme já consignado, o Peticionário requer
o afastamento da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 2°, § 2°, da Lei n.
12.850/13 reconhecida no V.acórdão e, por consequência, redução das penas, bem
como a imposição do regime semiaberto e a aplicação de penas alternativas.
Nesse ponto, verifica-se que após a oposição do recurso de
apelação do Ministério Público, no qual se pleiteou a aplicação da referida majorante,
esse Egrégio Tribunal de Justiça, entendeu por bem dar provimento ao apelo, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014286-22.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“ (...) a participação do acusado em organização armada é certa. Ressalte-se que
a causa especial de aumento de pena prevista no § 2° do artigo 2° da Lei n.
12.850/03 restou comprovada, em que peses a justificativa do Juiz “a quo”, pois
as armas de fogo eram armazenadas no interior da favela do Jardim Vitória e
utilizadas para proteção dos pontos do comércio ilícito de drogas e também para
o comércio e locação para outros criminosos de Bauru e região. Tratava-se de
armazenamento de grosso calibre: fuzil de marca “Cawalry”, calibre .223,
“Remington”, com 01 carregador; 01 fuzil de marca “Itajubá”, calibre 7mm;
submetralhadora de marca “RPB”, calibre 380; revólver de marca “Taurus”,
calibre 38 (cf. BO e documentos de fls. 315/318)”.
Na r.sentença, todavia, constou que não teria ficado comprovado
que as armas de fogo apreendidas eram efetivamente empregadas para a prática das
infrações penais que constituíam a atividade-fim do bando, qual seja o tráfico ilícito
de entorpecentes.
Ainda restou exposto, que 'as provas revelaram que as armas eram
usadas para imposição do terror da comunidade e para a segurança dos pontos de
venda de entorpecentes, mas não eram utilizadas em condutas que pudessem
configurar, especificadamente, o tráfico de drogas' (grifei).
Data vênia o entendimento expresso na r.sentença, a utilização de
armas pela organização criminosa com o fim de assegurar a segurança dos pontos de
venda de drogas está estritamente ligada a sua atividade-fim.
Aliás, a Douta Procuradoria Geral de Justiça registrou o
entendimento no sentido de que “feito o reconhecimento pelo sentenciante de que as
armas eram usadas para a imposição do terror na comunidade e para a segurança dos
pontos de vende de entorpecentes plenamente justificada fica a incidência da causa
de aumento de pena referida, pois demonstrado e reconhecido na sentença que a
organização criminosa empregava armas de fogo para a prática do tráfico de
entorpecentes” (fl. 1870).
Nesse passo, evidencia-se pela prova oral, notadamente, o
depoimento do Delegado Ricardo, o qual relata que tinham informação de que a
organização mantinha armas de fogo dentro da favela, com a finalidade de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014286-22.2019.8.26.0000 -Voto no
6
usadas por outros traficantes e como forma de intimidação. Diante disso,
diligenciaram até um terreno na entrada da favela, localizada na quadra 22 da Rua
Valter Beliam, e localizamos algumas armas, como 2 fuzis, uma submetralhadora e
um resolver.
Desse modo, em que pese o esforço da Defesa, não se evidencia
que a decisão, na qual houve o reconhecimento da causa de aumento em análise foi
contrária aos elementos probatórios constantes nos autos e que serviram para
fundamentar a aplicação da majorante em razão do emprego de arma de fogo pela
organização criminosa.
Logo, não há razão para excluir a causa de aumento do § 2° do
artigo 2° da Lei n. 12.850/03, a qual prevê a possibilidade de se aumentar as penas
até a metade.
Observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é em,
em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência com base
na certidão encartada às fls. 1748, as penas foram acrescidas em 1/6, resultando 03
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Com efeito, tratando-se de réu reincidente, mostra-se adequado o
aumento da pena na segunda etapa da dosimetria, em razão da incidência da
agravante prevista no do artigo 61, inciso I, do Código Penal, porquanto a reiteração
delitiva demonstra maior reprovação da conduta do Apelante, ensejando, desse
modo, a exasperação da pena, com fundamento no principio da individualização da
pena.
O fato do reincidente ser punido mais severamente do que o
primário não viola a garantia do bis in idem, pois o incremento da punição visa tão
somente a reconhecer maior reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz
violador da lei penal.
Nesse sentido destaca-se:
“PENAL.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
LEGALIDADE.
INCIDÊNCIA
OBRIGATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
BIS
IN
IDEM INOCORRENTES.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA EVIDENCIADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014286-22.2019.8.26.0000 -Voto no
7
1. Restando comprovada a reincidência, a sanção corporal deverá ser sempre
agravada, nos termos do expressamente previsto no art. 61, I, do CP, que se
encontra plenamente em vigor, importando sua exclusão em flagrante ofensa à
lei federal e aos princípios da isonomia e da individualização da pena,
constitucionalmente garantidos.
2. O fato de o reincidente ser punido mais gravemente do que o primário não
viola a Constituição Federal nem a garantia do ne bis in idem, isto é, de que
ninguém pode ser punido duplamente pelos mesmos fatos, pois visa tão-somente
reconhecer maior reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz violador
da lei penal.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO DENTRO DOS
PARÂMETROS REGIMENTAIS.
1. A alegada divergência com a jurisprudência desta Corte Superior foi
devidamente demonstrada na forma do art. 255 do Regimento Interno do STJ.
2. Recurso especial conhecido e provido para, cassando o acórdão recorrido,
reconhecer a aplicação da agravante do art. 61, I, do CP no caso e restabelecer a
sentença condenatória proferida nesse ponto (REsp 984.578/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2008, DJe 04/08/2008)”.
Na etapa derradeira, corretamente aplicada a majorante do artigo
2°, § 2° (emprego de arma), aumentou-se em 1/3 as reprimendas, perfazendo em
definitivo 04 anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Nesse interim, reputa-se adequada e proporcional o aumento eleito
de 1/3, considerando-se a quantidade e a potencial lesivo das armas apreendidas
(fuzil de marca “Cawalry”, calibre .223, “Remington”, com 01 carregador; 01 fuzil
de marca “Itajubá”, calibre 7mm; submetralhadora de marca “RPB”, calibre 380;
revólver de marca “Taurus”, calibre 38).
Outrossim, não comporta acolhimento o pleito para a modificação
do regime inicial fechado para o semiaberto, considerando-se a gravidade em
concreto da conduta perpetrada, a quantidade de pena aplicada, somada a existência
de condenação definitiva pretérita a configurar a reincidência.
Com efeito, tais fatores, justificam a aplicação do regime mais severo,
com o fim de efetivar o princípio da individualização da pena e assegurar a reprovação e
prevenção do crime, nos termos do artigo 33, §§ 2° e 3° e artigo 59, caput, e inciso III,
ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014286-22.2019.8.26.0000 -Voto no
8
No mais, mostra-se inviável a substituição da pena corporal por
restritiva de direito, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente, os previstos
nos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal.
Em suma, do exame dos elementos fático-probatórios, não se
vislumbra ter ocorrido qualquer erro judiciário quanto à aplicação da causa de
aumento de pena estabelecida no artigo 2°, § 2°, da lei n. 12380/2013 ou acerca do
regime de cumprimento de pena mais severo, porquanto analisados em consonância
com o expresso na lei penal e a evidência das provas constantes nos autos.
Diante de tais considerações, julga-se improcedente os pedidos
reclamados na ação revisional.
Cláudio Marques - relator